Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-48.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-48.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERA RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. CONTRATO ENCERRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A simples reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, desacompanhada de descontos efetivos, não configura, por si só, ato ilícito, tampouco gera dever de indenizar.

2. O extrato previdenciário acostado aos autos (ID. 20739879) revela apenas a existência de reserva de margem de consignação, sem qualquer lançamento efetivo em desfavor do autor, o que afasta o alegado prejuízo patrimonial e moral.

3. Não comprovada a contratação irregular com reflexos financeiros, bem como inexistente qualquer indício de conduta lesiva atribuível ao banco apelado, deve ser mantida a sentença de improcedência.

4. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
de comprovar os descontos supostamente experimentados
.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a mera reserva de margem consignável, desacompanhada de desconto
em folha de pagamento
, não enseja indenização
, vide inexistir conduta lesiva.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800058-48.2020.8.14.0019

APELANTE:
FELIX DE LIMA FARIAS

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
FELIX DE LIMA FARIAS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
BANCO BMG
S.A.

Na petição inicial
(ID. 20739878)
, o autor alegou ter sido surpreendido com descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado

não reconhecido. Sustentou não ter realizado qualquer contratação válida e que os valores estavam sendo indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
e a devolução dos valores descontados pelo dobro do indébito.

O banco contestou a demanda alegando, em síntese, a legalidade do contrato firmado, afirmando que o autor efetivamente celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo inclusive utilizado os valores disponibilizados por meio de saques em sua conta
(ID. 20739887).

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos autorais
(ID. 20739926)
. O juízo de origem entendeu que o contrato sequer
teria sido
efetivado e que não houve prova dos descontos efetivos na conta do autor, tratando-se apenas de valores “reservados” na margem consignável junto ao INSS.
Logo, c
onsiderou ausente
qualquer
dano
ou
conduta ilícita, afastando o dever de indenizar.

Irresignado, o autor interpôs Apelação
(ID. 20739928)
, reiterando os argumentos de nulidade do contrato, ilegalidade dos descontos e a necessidade de reparação pelos danos sofridos.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença
(ID. 20739932)
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800058-48.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Desse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em
torno da suposta contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), da qual o autor afirma não ter celebrado, postulando a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos descontos e a reparação material e moral.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, em especial o extrato do benefício previdenciário juntado pelo outrora autor da demanda (ID. 20739879 -pág. 3), observa-se que inexiste, no que respeito ao contrato objeto do litígio, registro da realização de qualquer desconto efetivo
realizado
em folha de pagamento do beneficiário da previdência social.

Nesse contexto, nota-se que o
referido extrato
demonstra
apenas a realização de
reserva de margem consignável. Logo, não há prova do lançamento de qualquer
cobrança
em desfavor do autor.

Ou seja, no que tange ao contrato em questão, não há prova da cobrança de qualquer débito, sendo-lhe o tema central da controvérsia levantada pela inicial.

No caso concreto, a distinção entre reserva de margem e desconto efetivo mostra-se juridicamente relevante
.
É o que se percebe, eis que a
mera reserva de margem junto ao INSS, sem o correspondente débito no benefício previdenciário, não configura, por si só, dano
material ou moral
indenizável. Não se verifica, assim, qualquer lesão concreta a
o
direito do autor, tampouco elemento fático que comprove abalo à sua esfera moral.

Inexistindo desconto, inexiste também conduta lesiva
e
dano
, sendo-lhe
pressupostos indispensáveis à responsabilização civil.
Desse modo, compreende-se que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos mínimos que constituíram o seu direito, visto ainda que
o contrato questionado teve seus efeitos encerrados por conduta da instituição financeira realizada antes mesmo do ajuizamento da ação em piso. Logo, e no caso concreto, também não surtiria qualquer efeito prático a declaração de inexistência da relação jurídica.

Dessa forma, inexistindo comprovação de contratação indevida com reflexos patrimoniais, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e a pretensão indenizatória.

Em casos análogos, o presente Tribunal de Justiça já reconheceu a inexistência de danos quando ocorre a mera reserva de margem consignada. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERA RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade de ato jurídico, devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e danos morais, na qual o autor alega ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ao invés de empréstimo consignado tradicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a simples reserva de margem consignável no benefício previdenciário do apelante, sem a realização de descontos, enseja nulidade do contrato e direito à devolução de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cartão de crédito consignado possui funcionamento regular e está vinculado ao benefício do contratante, sendo a reserva de margem consignável (RMC) uma garantia ao pagamento do valor mínimo da fatura, não representando desconto efetivo.
4. O apelante não demonstrou a efetiva realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, limitando-se a alegar a existência da reserva de margem consignável, a qual, por si só, não gera lesão passível de reparação
. 5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. 6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a simples reserva de margem, sem descontos efetivos, não configura dano material ou moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A mera reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, sem a efetiva realização de descontos, não caracteriza dano material ou moral”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851974-80.2022.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/
2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. PRÉ RESEVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811300-97.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/
2024)

Destarte, inexistindo prova do dano e da cobrança de débito,
forçoso a manutenção dos fundamentos da sentença apelada. Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025